Tribunal: STF
Processo: HC 170624
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma, por meio do qual se pede o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, a fim de que seja cassada prisão imposta ao embargante ou substituída por cautelares diversas.
    Por meio da Petição eDOC 47, o embargante informa que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o mérito do HC 609.188/RJ e, por unanimidade, concedeu a ordem, para revogar a prisão preventiva. 
    Desse modo, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado os embargos de declaração, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente